Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO. TERMO A QUO. MORA EX PERSONA. CITAÇÃO NO PROCESSO.
1. Cuida-se de ação em que se busca o ressarcimento pelo uso exclusivo da ré de imóvel de propriedade conjunta do ex-casal, em condomínio.
2. Mantém-se a concessão dos benefícios da justiça quando presentes indícios da hipossuficiência econômica da ré.
3. O termo inicial da indenização devida em função do uso exclusivo de bem em condomínio pela ré se dá a partir da citação quando ausente notificação extrajudicial que demonstre a oposição do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.